Tribunal: TJES
Processo: 5003217-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSANIA LIMA CAVALINE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE ACERCA DA REGULARIDADE E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA MULTA PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, A partir da análise dos documentos acostados ao presente instrumento, não vislumbra-se a juntada do Instrumento Contratual que deu ensejo à emissão do Cartão de Crédito cuja contratação e emissão é rechaçada pela Recorrida, sendo de destacar que, o Banco Recorrente somente colacionou o comprovante de pagamento das custas recursais, além do Instrumento de Procuração.

II.
Ao menos nesse estágio de cognição sumária e, considerando que o pedido central da Ação originária é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta ao cartão de crédito consignado controvertido, o Banco Recorrente não logrou êxito em demonstrar de plano, mesmo que através de prova inicial, a contratação, emissão, desbloqueio e utilização pelo Recorrido do referido cartão magnético, sendo sendo razoável e proporcional, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica exigir, por parte do Autor da Ação, a prova de fato negativo.

III.

Merece acolhimento o pleito recursal alusivo à modificação da periodicidade da multa imposta pelo Juiz de Primeiro Grau, estabelecida em periodicidade diária, na medida que faz-se proporcional e razoável que sua incidência corresponda por ato de descumprimento, ou seja, por cada desconto de forma indevida, em folha de pagamento da Recorrida.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, , exclusivamente para fixar a incidência da multa em cada ato de descumprimento da Recorrente, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id 21401019) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO
ajuizada por
ROSANIA LIMA CAVALINE
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Recorrente que
“se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício nº 167.546.546-8), referente ao contrato nº
167546546800032022, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art. 296 do CPC)”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando, em síntese, que:
(I)
a Recorrida não comprovou a probabilidade do direito, posto que o caso controvertido requer a instrução probatória para analisar o contrato e seus ajustes;
(II)
a fixação de multa diária sobre a obrigação de fazer cuja periodicidade é mensal se mostra desproporcional;
(III)
o Banco Recorrente
“não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumbrimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar”
, considerando a possibilidade de ocorrer desconto na folha de pagamento no período entre a intimação da Decisão guerreada e a notificação do Órgão responsável pela debitação mensal.

Em Decisão (Id. 4777368), restou parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese, uma vez afirmado pela Recorrida que não efetuou a contratação do cartão de crédito consignado junto ao Recorrente, caberia à Recorrente comprovar nos autos a regular contratação, envio, desbloqueio e utilização de seus produtos, mormente considerando que as alegações consignadas na Petição Inicial constituem fatos negativos (inexistência de relação jurídica), mesmo porque, às instituições financeiras cumpre a guarda das informações contratuais de seus clientes.

A partir da análise dos documentos acostados ao presente instrumento, não vislumbra-se a juntada do Instrumento Contratual que deu ensejo à emissão do Cartão de Crédito cuja contratação e emissão é rechaçada pelo Recorrido, sendo de destacar que, o Banco Recorrente somente colacionou o comprovante de pagamento das custas recursais, além da procuração de substabelecimento de seus procuradores.

Nestes termos, ao menos nesse estágio de cognição sumária e, considerando que o pedido central da Ação originária é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta ao cartão de crédito consignado controvertido, o Banco Recorrente não logrou êxito em demonstrar de plano, mesmo que através de prova inicial, a contratação, emissão, desbloqueio e utilização pelo Recorrido do referido cartão magnético.

Acerca da matéria dispõe o seguinte precedente jurisprudencial pátrio:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
. (
TJRS
; Agravo de Instrumento, Nº
70078463510
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)”.

No tocante à multa imposta pelo Juízo
a quo
, verifico como proporcional e adequado o pleito vertido nas razões recursais pelo Recorrente, no sentido de que a periodicidade seja estabelecida por ato de descumprimento, mormente considerando tratar-se de cominação de obrigação de não-fazer relativa a desconto mensal em folha de pagamento.

Por derradeiro, no tocante ao pleito recursal referente à impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, cumpre salientar que a relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da ordem judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, o qual, inclusive, na mesma Decisão, também determinou a expedição de Ofício ao INSS para que cessem os descontos objeto da controvérsia
sub examem
.

Isto posto, DEFIRO, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, exclusivamente para fixar a incidência da multa em cada ato de descumprimento da Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente provida.

Isso porque, ao menos nesse estágio de cognição sumária, não restou verificado nesta via recursal que o Banco Recorrente a regular contratação, através de documentação idône a demonstrar a emissão, desbloqueio e utilização pela Recorrida dos referidos cartões magnéticos.

Por outro turno, merece prosperar o pleito recursal alusivo à modificação da periodicidade da multa imposta pelo Juiz de Primeiro Grau, estabelecida em periodicidade diária, na medida que faz-se proporcional e razoável que sua incidência corresponda por ato de descumprimento, ou seja, por cada desconto de forma indevida, em folha de pagamento da Recorrida.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente para fixar a incidência da multa em cada ato de descumprimento da Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)